Tribunal: TJDFT
Processo: 0001003-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Depoimentos da vítima e da testemunha que presenciou o fato, em juízo, corroborados pelo depoimento do réu na fase extrajudicial, os quais demonstram a prática da contravenção de vias de fato em situação de violência doméstica.
Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
Admite-se a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada atenuante/agravante.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.